Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-64.2020.8.11.0011
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001811-64.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MOISES VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 352.688.591-53 (APELADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
– DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por A

BANCO DO BRASIL SA, visando reformar a sentença de id.132140760, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste, que, nos autos da Ação de Nulidade Contratual C/C Indenização Por Danos Materiais e Morais no 1001811-64.2020.8.11.0011, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
“condenar a parte requerida:1.à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário e na conta bancária da parte requerente, bem como o valor do empréstimo no montante de R$ 37.000,00, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ. 1.1 se houver, autorizo o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito, prática vedada em nosso Ordenamento Jurídico. 2. Ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora. Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento. No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ). 3. Antecipo os efeitos da tutela de urgência, nos termos da sentença proferida para determinar que a requerida abstenha-se de promover os descontos provenientes dos empréstimos realizados na conta bancária e no benefício do requerido (número do documento n. 60501/1200032/101601000149632). Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despendidas pela parte contrária. Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.”

Em suas razões de ID.132140763, o banco apelante aduz a legalidade da contratação e a ausência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e que a repetição do indébito seja na forma simples.

Contrarrazões apresentadas no ID.132140770, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que o apelado moveu a presente demanda contra o banco requerido, aduzindo que foi surpreendido com descontos mensais referente a 3 (três) empréstimos consignados não contratados, nos valore de R$7.214,16 (sete mil, duzentos e quatorze reais e dezesseis centavos), R$5.317,00 (cinco mil, trezentos e dezessete reais) e R$12.407,00 (doze mil, quatrocentos e sete reais), além da quitação de um boleto no valor de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais).

Pois bem.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, o banco requerido juntou aos autos dois extratos referente ao suposto contrato dos valores de R$7.214,16 (sete mil, duzentos e quatorze reais e dezesseis centavos) e R$5.317,00 (cinco mil, trezentos e dezessete reais). No entanto, não apresentou os contratos devidamente assinados e não exibiu o comprovante de liberação dos respectivos valores ao cliente (comprovante de DOC/TEC, extratos bancários ou similar documento), conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo.

Assim, considerando que incumbia ao banco a comprovação da contratação objeto da cobrança negado pelo autor, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a irregularidade dos empréstimos objeto da lide e, por consequência, a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário.

E sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC.

No entanto,
a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento
. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei no 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

Quanto ao dano moral, este independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida na pensão, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS PROCEDIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REJEITADA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABALO ANÍMICO. ACOLHIMENTO. OFENDIDO PESSOA IDOSA. ATO ILÍCITO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE REPARAR CARACTERIZADO. DECISUM MODIFICADO NO PONTO. QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE (R$5.000,00). CONSECTÁRIOS LEGAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM AS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5003282-29.2021.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50032822920218240018, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 31/03/2022, Primeira Câmara de Direito Civil).”

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como encontra-se em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR no 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a restituição seja na forma simples.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022